Tribunal: TJMT
Processo: 1007152-30.2018.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007152-30.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RICARDO MIOTO GREGUER - CPF: 926.150.401-97 (RECORRENTE), MARCO AURELIO FAGUNDES - CPF: 515.685.789-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DECLAROU NULA A DECISÃO COLEGIADA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. THEODOSIO: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1007152-30.2018.8.11.0015

Origem:

Juizado Especial de Sinop/MT

Requerente:

Ricardo Mioto Greguer

Requerido:

Município de Sinop

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de dezembro de 2021

E M E N T A

CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO PARA DESCONSIDERAR A JUNTADA DO RECURSO INOMINADO DE FORMA EQUIVOCADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA AFASTADA. JULGAMENTO ANULADO.

Verificado que houve pedido de desconsideração do Recurso Inominado interposto de forma equivocada, deve ser anulado o julgamento que reconheceu as razões recursais se encontravam dissociadas e não deve ser reconhecida a preclusão consumativa.

RELATÓRIO

Colendos Pares;

A parte Reclamante, ora. Recorrente, chamou o feito à ordem, alegando que houve erro no julgamento proferido em 04/08/2020, tendo em vista o Requerente havia formulado petição de desconsideração do primeiro Recurso Interposto, visto que foi protocolado de forma equivocada, tendo protocolado novo Recurso Inominado dentro do prazo recursal. Assim, requer a nulidade do julgamento do recurso inominado.

Pois bem. Em consulta aos andamentos do presente feito, verifico que houve o pedido de desconsideração do Recurso Inominado interposto no ID 50625157, qual não foi analisado pelo juizado de origem. Ademais o Município de Sinop, protocolou contrarrazões no ID 50625159, razão pela qual, no julgamento realizado em 04.08.2020, não foi conhecido do Recurso Inominado interposto pelo Reclamante em razão de que os fatos narrados nas razões recursais se encontravam totalmente dissociados tanto do pedido autoral como da decisão ora recorrida.

Entretanto, havendo pedido de desconsideração e protocolo de novo recurso inominado dentro do prazo recursal, entendo que deve ser acolhido o pedido do Recorrente.

Assim, acolho a alegação de nulidade do julgamento, com a consequente anulação do acórdão objurgado, bem como deve ser intimado o Município de Sinop, para contrarrazoar o Recurso Inominado interposto no ID 50625163.

Ante o exposto
, declaro nula a decisão colegiada impugnada (recurso inominado – julgado no dia 04.08.2020). Esclareço que posteriormente este feito será inserido em nova pauta para ser julgado com as devidas intimações.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2021